Tribunal: TJES
Processo: 0028157-83.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028157-83.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNICHARQUE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: POLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unicharque Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Poli Comércio e Representações Ltda., julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 18.761,30, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a alegada intempestividade dos embargos monitórios apresentados pela apelante; (ii) verificar se houve pagamento integral das comissões devidas até fevereiro de 2014; (iii) determinar se as comissões relativas aos meses posteriores são devidas, diante da alegação de cessação da prestação de serviços pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à intempestividade dos embargos monitórios, a alegação foi afastada, pois os embargos foram protocolados em 12/02/2019, dentro do prazo legal, conforme comprovado nos autos. A data de 26/02/2019, apontada pela apelada, refere-se à certidão de tempestividade emitida pela serventia.

A apelante impugna as notas fiscais emitidas após fevereiro de 2014, alegando cessação dos serviços prestados pela apelada, mas não apresenta prova suficiente que corrobore suas afirmações, não se desincumbindo do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC/15.

Comprovado o pagamento parcial das notas fiscais relativas ao período anterior a março de 2014, o valor total da dívida deve ser ajustado.

As notas fiscais nº 0072, 0073 e 0076 não foram impugnadas com provas suficientes e, portanto, são válidas para a constituição do título executivo judicial.

A constituição do título executivo deve ser ajustada para deduzir o valor de R$ 4.014,95, já pago, devendo o saldo remanescente ser atualizado conforme o art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos monitórios são tempestivos quando protocolados dentro do prazo legal, sendo irrelevante a data de emissão da certidão de tempestividade.

O ônus de provar a inexistência do crédito monitório cabe ao embargante, que deve apresentar elementos suficientes para infirmar os documentos apresentados pelo autor.

O pagamento parcial comprovado deve ser deduzido do valor da condenação, mantendo-se a constituição do título executivo judicial pelo saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, 373, II, 700; 406 do CC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC 1003737-22.2018.8.26.0306, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 29.07.2021;
TJ-MA, AC 00106434420128100001, Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 19.08.2019;
TJ-DF, AC 0034368-07.2016.8.07.0001, Rel. Carmelita Brasil, j. 18.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNICHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
contra a sentença de fls.
128/28-v
, que, na Ação
Monitória
ajuizada por
POLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,

julgou procedente a pretensão autoral para
constituir o título executivo judicial no valor de R$ 18.761,30. Nesses termos, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da ação.

Irresignada, sustenta
a
apelante em suas razões
de fls.
131/135
, em resumo, que
(a)

efetuou corretamente o valor das comissões devidas à apelada, na sua integralidade
;
(b)

a partir do mês de março de 2014 já havia outro profissional representando a mesma região, de modo que impugna as notas fiscais apresentadas após o mês de fevereiro de 2014
.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a alegada intempestividade dos embargos monitórios alegada pela ora apelada em suas contrarrazões ID 8110127.

De acordo com a recorrida, os embargos monitórios foram apresentados intempestivamente, uma vez que teriam sido apresentados em 26/02/19, enquanto seu prazo final seria em 14/02/19.

De fato, o Aviso de Recebimento referente à citação da ora apelada foi juntado à fl. 88-v, na data de 24/01/19, tendo se iniciado o prazo para a apresentação dos embargos monitórios em 25/01/24 e, na forma do art. 219 do CPC/15, findou-se em 14/02/19.

Observando-se a data do protocolo de fl. 92, os embargos monitórios foram apresentados na origem, pela ora apelante, na data de 12/02/19.

Em verdade, a data de 26/02/19, apontada pela apelada como sendo do protocolo, refere-se à certidão de tempestividade dos embargos, lançada pela serventia da 3ª Vara Cível de Vila Velha.

Portanto,
sem maiores delongas,
rejeita-se a alegação de intempestividade

dos embargos monitórios
.

P
reenchidos os r
equisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela apelada, com lastro em contrato de representação comercial, firmado com a apelante, a partir de 16/09/13, que previa o pagamento de comissão de 2% (dois por cento) sobre as vendas efetuadas pela recorrida, e em Notas Fiscais juntadas aos autos acompanhadas dos relatórios das vendas e respectivos valores,
as quais alcançaram o montante de R$ 18.761,30 (dezoito mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta centavos).

Em embargos monitórios, a ora apelante não nega a relação comercial havida entre si e a apelada, porém, aduz que os serviços foram prestados somente até o mês de fevereiro/2014 e que efetuou o pagamento integral das comissões devidas à recorrida, juntando, para tanto, comprovantes de depósitos bancários.

Pois bem.

N
o caso em tela, a ação monitória encontra-se lastreada em contrato de representação comercial e nas
seguintes
Notas Fiscais,
acompanhadas dos respetivos Relatórios de Vendas:

(1)
nº 0050, no valor de R$ 1.160,86, referente aos serviços prestados em 01/11/13 a 30/11/13 (fl. 39);
(2)
n° 0059, no valor de R$ 1.525,82, referente ao período de 01/12/13 a 31/12/13 (fl. 44);
(3)

nº 0060, no valor de R$ 946,12, referente ao período de 01/01/14 a 31/01/14 (fl. 48);
(4)
nº 0065, no valor de R$ 2.696,07, referente ao período de 01/03/14 a 31/03/14 (fl. 50);
(5)
nº 0072, no valor de R$ 353,70, referente ao período de 01/04/14 a 30/04/14 (fl. 56);
(6)
nº 0073, no valor de R$ 2.636,09, referente ao período de 01/05/14 a 31/05/14 (fl. 60);
(7)
nº 0076, no valor de R$ 876,50,
referente ao
período de 01/06/14 a 30/06/14 (fl. 65), todas acompanhadas dos respectivos relatórios de vendas.

Embora a apelante tenha impugnado as Notas Fiscais
emitidas
após o mês de fevereiro/2014, limitou-se a afirmar que a partir de tal data a
ora
recorrida não mais intermediou qualquer venda, bem como que já havia outro profissional atuando na região, contudo, sem apresentar qualquer prova, oral ou documental, acerca de tais afirmações.

Por outro lado, a ora apelante acostou aos autos
os seguintes comprovantes de pagamentos efetuados em favor da ora recorrida, os quais alega estarem vinculados às seguintes Notas Fiscais:
(1)
nº 0050
, referente aos serviços prestados em 01/11/13 a 30/11/13 –
TED Bancária no valor de R$ 1.012,20, efetivada em 09/01/14 (fl. 117);
(2)

n° 0059
e 0060
, referente
s
ao
s
período
s
de 01/12/13 a 31/12/13
e
01/01/14 a 31/01/14,
–
TED Bancária no valor de R$
2.471,94, efetivada em 19/02/14 (fl. 114);
(3)

nº 0065, no valor de R$ 2.696,07, referente ao período de 01/03/14 a 31/03/14
–
TED Bancária no valor de R$
2.696,07, efetivada em 10/04/14 (fl. 109).

C
omparando-se os valores
apontados
na presente ação, com os comprovantes de crédito efetuados em favor da ora apelada, constata-se, de fato, o pagamento parcial dos débitos apontados.

À exceção da Nota Fiscal nº 0050, cujo depósito de
fl. 117
comprova o pagamento de apenas R$
R$ 1.012,20,
quando deveria ter sido quitado
R$ 1.160,86,
as Notas
Fiscais de nº

0059,
0060
e

0065
foram adimplidas em sua totalidade,
conforme comprovam as transferências bancárias juntadas pela apelante,
em total consonância com os valores nelas apontados pela própria apela
da
.

Entretanto,
com relação
as Notas Fiscais
nº 0072 no valor de R$ 353,70, referente ao período de 01/04/14 a 30/04/14 (fl. 56); nº 0073, no valor de R$ 2.636,09, referente ao período de 01/05/14 a 31/05/14 (fl. 60)

e
nº 0076, no valor de R$ 876,50,
referente ao
período de 01/06/14 a 30/06/14 (fl. 65),
não há nenhuma comprovação de pagamento, mesmo porque a própria apelante afirma que tais valores não são devidos em razão da cessação da prestação dos serviços por parte da apelada.

Ocorre que para o manejo de ação monitória é suficiente a apresentação de prova escrita que indique obrigação de pagar quantia em dinheiro, segundo os moldes do art. 700 do CPC/15, sendo dispensado ao demandante a apresentação da causa
debendi,
e, de
outro lado, cumpre ao réu comprovar suficientemente a inexistência do crédito ou qualquer outro óbice à pretensão deduzida em juízo.

A discussão do negócio subjacente pode ser realizada pelo devedor em razão da natureza causal da ação monitória, porém, a este cabe o ônus de comprovar a alegada inexistência do crédito ou qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, confira-se o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – Ação Monitória – Pretensão de recebimento de valor devido a título de comissão devida pelo exercício de representação comercial – Extinção sem resolução do mérito, porquanto ausente o interesse de agir – Pleito de reforma – Admissibilidade – Suficiência da documentação acostada à petição inicial para embasar a propositura da demanda – Inteligência do art. 700, do Código de Processo Civil – Resposta apresentada pela ré em atendimento a ofício judicial, pedidos, notas fiscais, e-mails e mensagens trocadas entre a
s
partes que se revelam hábeis à demonstração da atuação do autor, que, ademais, restou incontroversa nos autos – Possibilidade de discussão acerca da obrigação de pagamento das comissões e do real valor devido pela via dos embargos monitórios, “ex vi” do § 1º, do art. 702, do CPC ––
Sentença reforma – Recurso provido, para afastar a extinção do feito, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento. (TJ-SP - AC: 10037372220188260306 SP 1003737-22.2018.8.26.0306, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 29/07/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS PRESENTES. 1º RECURSO PROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO. 1. O pleiteado na ação monitória foi devidamente comprovado e a sentença merece ser reformada, eis que a Embargante, ora 1ª Apelada, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ex vido artigo 333, II, CPC/73, vigente a época da instrução processual e reproduzido pelo art. 373, II, do CPC/15.
2. Considerando que os relatórios e notas fiscais apresentados comprovam a efetiva prestação do serviço por parte da 1ª Apelante e a inadimplência da 1ª Apelada, reputa-se que assiste razão à irresignação recursal, uma vez que os elementos trazidos aos autos são aptos a desconstituírem os termos da sentença de Primeiro Grau.
3. 1º Apelo conhecido e provido e 2ª Apelação não conhecida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00106434420128100001 MA 0408292018, Relator: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Data de Julgamento: 19/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019 00:00:00).

EMENTA: APELAÇÃO - MONITÓRIA - DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÍ-LA - PROVA ESCRITA DE OBRIGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO OU FATO IMPEDITIVO/EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA. Para o manejo de ação monitória é suficiente a apresentação de prova escrita na qual indique obrigação de pagar quantia em dinheiro.
Cumpre ao réu na ação monitória comprovar suficientemente a inexistência do crédito ou qualquer outro óbice à pretensão deduzida em juízo.
(TJ-MG - AC: 10378120026711001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. FATURAS. ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. GLOSAS INDEVIDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC).
Diante da existência de
fatura acompanhada de cópia do contrato de prestação de serviços
de assistência médica, constitui ônus da embargante/ré provar a inexistência do débito. Na hipótese, a ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não comprovou a inexistência da relação jurídica, nem do débito, limitando-se a apresentar glosas dos valores cobrados pela autora, sem, contudo, infirmar sua legalidade.
Dentre todas, apenas a glosa motivada pelo código nº 1399 (sem assinatura e carimbo do solicitante) deverá ser abatida da condenação, conforme cláusula 15.3 do contrato. Considerando a sucumbência mínima da autora, a ré responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, consoante art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJ-DF 20170710010148 DF 0034368-07.2016.8.07.0001, Relator: Carmelita Brasil, Data de Julgamento: 18/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: 256/265).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á MONITÓRIA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. O réu era comerciante. Juntou aos autos apenas um comprovante de rendimentos relativo à função exercida como vereador, sem demonstrar que esta é a sua única fonte de renda. Ausente a prova escorreita da necessidade, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça se impõe. Incontroversa a relação comercial estabelecida entre as partes. Ação monitória instruída com vales assinados pelo devedor. À medida que os pagamentos iam sendo efetivados, os vales eram devolvidos ao devedor. Vales que permaneceram com o autor.
O ônus da prova do pagamento é do devedor, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, art. 373, inciso I do CPC/2015.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70071976179 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2017).

Resta mencionar,
ainda,
que
apesar de os embargos,
mesmo os monitórios,
possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas. Dessa forma, é da parte embargante o ônus da prova da inexistência do débito
ou mesmo da relação jurídica,
nos termos do art. 373 do CPC/15
.

Nesses termos, vê-se que a apelante/embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que se limitou a impugnar a emissão da Notas Fiscais emitidas após o mês de fevereiro/14 e os respectivos valores apontados pela apelada, sem, sequer, infirmar sua legalidade.

Destaca-se, nesse sentido, que a ora apelante possuía meios probatórios disponíveis a demonstrar tanto que os valores cobrados eram indevidos, seja pela apresentação de documentos fiscais que demonstrassem que a prestação de serviços apontada nas Notas Fiscais emitidas pela apelada não foi efetivamente realizada, seja pela demonstração de que, nos períodos indicados pelas Notas Fiscais, o serviço foi prestado por outro profissional, bem como que a própria relação comercial com a ora apelada já havia sido extinta.

Além da apresentação de documentos fiscais, a ora apelante poderia ter-se valido de tratativas registradas por mensagens eletrônicas trocadas com a apelada ou mesmo de outros meios probatórios, tal como a produção de prova oral, para demonstrar a inexistência dos débitos que embasam a presente demanda monitória, assim como a efetiva descontinuidade da prestação dos serviços após o mês de fevereiro/14.

No entanto, manteve-se a ora apelante no campo das assertivas, sem, contudo, trazer nenhum elemento probatório apto a desconstituir a validade e legalidade dos valores representados pelas notas fiscais emitidas.

Com efeito,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que
os valores constantes d
as Notas Fiscais emitidas após o mês de fevereiro/2014 não são devid
o
s, devem, estas, ser consideradas aptas à formação do título executivo judicial pretendido.

Entretanto,
tendo em vista que a ora apelante comprovou o pagamento parcial dos débitos apontados na inicial,
merece reforma parcial a sentença apelada
para que seja decotado do valor histórico apontado na inicial
(
R
$ 10.195,16
) o montante, também histórico, de R$ 4.014,95
(quatro mil e quatorze reais e noventa e cinco centavos)
.

Desse modo, para fins de constituição do título executivo judicial, os valores não adimplidos, representados pelas Notas Fiscais
nº 0072 no valor de R$ 353,70, referente ao período de 01/04/14 a 30/04/14 (fl. 56); nº 0073, no valor de R$ 2.636,09, referente ao período de 01/05/14 a 31/05/14 (fl. 60)

e
nº 0076, no valor de R$ 876,50,
referente ao
período de 01/06/14 a 30/06/14 (fl. 65),
deverão ser
atualizados
em cada venciment
o
, na forma do art. 406 do CCB.

P
ortanto, firme nas razões expostas, rejeito a alegação de intempestividade dos embargos monitórios e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
para reconhecer o pagamento parcial do débito
por parte da apelante e determinar que os valores não adimplidos, representados pelas Notas Fiscais de nº 0072, 0073, e
0
076, sejam atualizados em cada vencimento, na forma do art. 406 do CCB.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto, evidencia-se a sucumbência recíproca das partes, de modo que redimensiono os ônus sucumbenciais fixados na origem para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada.

Condeno a ora apelante ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 4.014,95) e a apelada ao pagamento de 10% sobre o valor do título executivo, a serem apurados após a liquidação do julgado.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, ante o parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer o pagamento parcial do débito
por parte da apelante e determinar que os valores não adimplidos, representados pelas Notas Fiscais de nº 0072, 0073, e
0
076, sejam atualizados em cada vencimento, na forma do art. 406 do CCB.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto, evidencia-se a sucumbência recíproca das partes, de modo que necessário redimensionar os ônus sucumbenciais fixados na origem para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada.

Condenar a ora apelante ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 4.014,95) e a apelada ao pagamento de 10% sobre o valor do título executivo, a serem apurados após a liquidação do julgado.

Deixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, ante o parcial provimento do apelo.

Acompanho o voto de relatoria.